Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706596-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR LUIZ BIZARRO MONTEIRO AGRAVADO: FRANCESCO LANCIOTTI, DAYSE SILVESTRE LANCIOTTI, GILSON GOMES DE OLIVEIRA, SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA, JOSE CORREIA PRIMO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Intime-se o agravante para que forneça o endereço atualizado dos agravados Gilson Gomes de Oliveira, Sueli Rottili Gomes de Oliveira, Jose Correia Primo Advogados e Associados, tendo em vista as certidões de IDs no 69793649, 69815526, 70169872 e 70170078. Brasília, DF, em 28 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator